Tribunal: TJMT
Processo: 1000873-53.2023.8.11.0047
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000873-53.2023.8.11.0047
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[DALILA DOS REIS BRITO - CPF: 054.688.461-01 (APELANTE), GUILHERME SILVA FELIX PATROCINIO DOS SANTOS - CPF: 399.313.578-43 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO NOROESTE DE MATO GROSSO, ACRE E AMAZONAS - SICREDI BIOMAS - CNPJ: 33.022.690/0001-39 (APELADO), LEONARDO ANDRADE ZUCHETTI - CPF: 013.088.541-02 (ADVOGADO), NAYRA RINALDI BENTO - CPF: 030.908.981-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE MONITÓRIA – DOCUMENTOS QUE INSTRUEM A EXORDIAL INSERIDOS PELO AUTOR EM CARÁTER SIGILOSO – DOCUMENTOS INACESSÍVEIS – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – NULIDADE VERIFICADA – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O procedimento monitório, embora célere, não autoriza a supressão das garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

A juntada de documentos essenciais sob sigilo, sem a devida ciência da parte ré, inviabiliza a formulação de defesa técnica e específica, configurando nulidade insanável por vício procedimental.

Sentença cassada, com determinação de retorno dos autos à origem para reabertura do prazo de defesa, assegurado o acesso integral à documentação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por
DALILA DOS REIS BRITO,
visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Jauru que, nos autos da Ação Monitória n. 1000873-53.2023.8.11.0047, manejada por COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO NOROESTE DE MATO GROSSO, ACRE E AMAZONAS - SICREDI BIOMAS, julgou procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos,
in verbis
:

“Ante o exposto, com fundamento nos arts. 355, inciso I, c/c 487, inciso I c/c 701, § 2º, todos do CPC, JULGO PROCEDENTES os pedidos da ação monitória, pelo que DECLARO constituído de pleno direito o título executivo judicial buscado, devendo o crédito de R$ 28.447,26 (vinte e oito mil, quatrocentos e quarenta e sete reais, vinte e seis centavos) ser atualizado monetariamente pelo Índice Nacional de Preço ao Consumidor (INPC), a partir da data do primeiro vencimento (20 de julho de 2023) e juros de mora de 1% (um por cento) desde a data da citação (27 de agosto de 2024). A partir de 27 de agosto de 2024, vigorará juros de mora e correção monetária com base na SELIC, nos termos da Lei 14.905/2024

CONDENO a parte requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido pela parte requerente, nos termos do art. 85, § 2º do CPC.”

Em suas razões, de Id. 298085444, a recorrente sustenta, em síntese, a inépcia da petição inicial por ausência de documento indispensável à propositura da ação. Argumenta que a mera juntada de uma proposta de adesão e de uma planilha unilateral de débito não constitui prova escrita hábil a aparelhar a ação monitória, sendo imprescindível a apresentação do contrato completo e das faturas mensais que demonstrem a origem e a evolução da dívida, o que cerceou seu direito de defesa. Pugna, ao final, pela reforma da sentença para que o feito seja extinto sem resolução de mérito.

As contrarrazões foram apresentadas no Id. 298085854, pelo desprovimento do recurso. Sem preliminares.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A controvérsia submetida a esta Egrégia Câmara não se limita à análise da suficiência da prova escrita, mas envolve diretamente garantias constitucionais fundamentais do processo, especialmente o contraditório e a ampla defesa, previstos no art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal.

A apelante sustenta a inépcia da inicial por ausência de documentos indispensáveis. A apelada, em contrarrazões, aduz fato novo e relevante:
a documentação essencial (faturas e extratos) teria sido juntada aos autos, mas mantida sob sigilo
.

Partindo-se dessa premissa, a questão não reside na inexistência da prova, mas na falta de acesso da parte ré a ela, o que configura vício mais grave, pois compromete o núcleo do devido processo legal.

O procedimento monitório, embora marcado pela celeridade, não autoriza a supressão de garantias. Sua lógica bifásica exige que, após a expedição do mandado de pagamento, o réu tenha plena ciência dos fundamentos e provas apresentados pelo autor, a fim de opor embargos e instaurar o contraditório efetivo. Se os documentos que detalhavam a origem e evolução do débito estavam ocultos sob sigilo e a parte ré não foi intimada para consultá-los, torna-se inviável exigir a formulação de defesa técnica e específica.

Também não procede a alegação de que a apelante poderia acessar tais informações por meio de aplicativo bancário. O dever de instruir corretamente o processo é do autor, não podendo ser transferido ao réu o encargo de produzir prova extraprocessual para compreender a demanda que lhe é imposta em juízo.

Nessas circunstâncias, a sentença padece de nulidade insanável, não por erro de julgamento, mas por vício procedimental. Ao formar título executivo judicial sem assegurar o acesso integral da ré à documentação que embasava a cobrança, o juízo de origem reduziu o contraditório a um aspecto meramente formal, em afronta ao devido processo legal.

Assim, a solução adequada não é extinguir o processo, o que poderia ensejar indevida vantagem à inércia da ré, mas sim cassar a sentença, de modo a restaurar a regularidade procedimental. Com a anulação do ato viciado, as partes terão assegurado o pleno exercício de suas faculdades processuais, e a nova decisão será proferida apenas após o efetivo debate sobre todas as provas.

Neste sentido é o entendimento dos Tribunais,
verbis
:

“EMENTA: APELAÇÃO - COBRANÇA - JUSTIÇA GRATUITA - CERCEAMENTO DE DEFESA - DOCUMENTOS SIGILOSOS - OFENSA AO CONTRADITÓRIO - CONFIGURAÇÃO. Os artigos 98 e seguintes, CPC, que regulamentam a assistência judiciária, estipulam que a parte gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição inicial, de que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio e de sua família. Entretanto, caso o Magistrado verifique a existência de elementos ou indícios que indiquem a capacidade financeira da parte para arcar com as custas, deve conceder-lhe oportunidade para comprovar a hipossuficiência declarada, agindo, assim, em atenção ao princípio da ampla defesa.
De conformidade com o disposto no art. 437 § 1º, CPC/15, sendo juntados documentos, a parte contrária deve sempre ser ouvida, sendo-lhe assegurados a ampla defesa e o contraditório.
Há cerceamento de defesa se são juntados documentos sigilosos, sem que a parte contrária deles tome conhecimento para se os impugnar.
”
(TJ-MG - AC: 10000212391429001 MG, Relator: Evangelina Castilho Duarte, Data de Julgamento: 27/01/2022, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/01/2022)

DOCUMENTO SOB SIGILO. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURAÇÃO. A manutenção do caráter sigiloso dos documentos, não concedendo à parte a oportunidade de vista, viola os princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, expressamente previstos na Constituição Federal, em seu art. 5º, incisos LIV e LV.
(TRT da 18ª Região; Processo: 0010243-43.2016.5.18.0122; Data: 04-09-2021; Órgão Julgador: OJ de Análise de Recurso - 1ª TURMA; Relator (a): KLEBER DE SOUZA WAKI)

Dispositivo
.

Com estas considerações, CONHEÇO do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
p
ara desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para que seja renovado o prazo de defesa da demandada, ora apelante, com o acesso aos documentos que instruíram a exordial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025